Tribunal: TRF3
Processo: 5052265-73.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2021-06-18

Inteiro teor:
773/775)

5052265-73.2022.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5052265-73.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SERGIO APARECIDO DE SOUZA CARVALHO

EMENTA

Direito Previdenciário. Apelação. Reconhecimento de tempo de serviço rural em regime de economia familiar e de período especial para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o. Indeferimento forçado. Ausência de início de prova material contemporânea para os intervalos não registrados. STJ Temas 629 e 1.124. Extinção sem resolução do mérito. Provimento.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de labor rural em regime de economia familiar (02/06/1984 a 01/07/2002) e de período especial como tratorista e motorista (02/07/2002 a 04/12/2018), com condenação à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de documentação mínima apresentada no requerimento administrativo — configurando indeferimento forçado — implica falta de interesse processual, nos termos do item 1.3 do Tema 1.124 do STJ; e (ii) saber se, superado o óbice processual, a prova produzida é suficiente para o reconhecimento do labor rural nos períodos não formalizados em CTPS, à luz do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e do Tema 629 do STJ.

III. Razões de decidir

Indeferimento forçado — ausência de interesse processual (Tema 1.124 do STJ). O requerimento administrativo foi formulado por advogado, no âmbito de ação coletiva que assegurava atendimento especializado, e apoiado exclusivamente na CTPS do autor, sem qualquer indicação de intenção de complementar a documentação para comprovar os períodos rurais não registrados, tampouco apresentação de autodeclaração de segurado especial. A omissão deliberada da documentação necessária, com o propósito de obter indeferimento e viabilizar o ajuizamento da ação, configura a hipótese de indeferimento forçado prevista no item 1.3 do Tema 1.124 do STJ, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual (CPC, art. 485, VI).

Ausência de início de prova material contemporânea para os intervalos não registrados — Tema 629 do STJ. A CTPS comprova apenas os vínculos empregatícios rurais nela formalizados, em períodos descontínuos, não servindo como início de prova material para os intervalos não registrados. A prova testemunhal, por sua vez, limitou-se a afirmações genéricas de que o autor trabalhava em fazendas da região, sem identificar empregadores, propriedades, condições de trabalho ou períodos distintos dos já documentados — o que impede distinguir o labor formalizado do alegado labor informalizado. A presunção de continuidade ininterrupta do labor rural com base na simples ausência de novos contratos inverte a lógica do sistema previdenciário e contraria a exigência de prova material contemporânea imposta pelo art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991, nos termos do Tema 629 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Apelação do INSS provida, para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a cargo da parte autora.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento forçado, caracterizado pela omissão deliberada do segurado — ainda que representado por advogado — em apresentar documentação mínima no requerimento administrativo, com o propósito de viabilizar o ajuizamento de ação judicial, implica ausência de interesse processual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC e do item 1.3 do Tema 1.124 do STJ. 2. O reconhecimento de tempo de serviço rural não registrado em CTPS exige início de prova material contemporânea aos fatos e prova testemunhal coesa e suficientemente detalhada para referendar especificamente os períodos não documentados, não bastando depoimentos genéricos compatíveis com os vínculos já formalizados, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e do Tema 629 do STJ."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5052265-73.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANO CALOR CARDOSO - SP181671-N

APELADO: SERGIO APARECIDO DE SOUZA CARVALHO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença procedência (ID 282314118 - Pág. 9), proferida nos seguintes termos:

“(...) pode-se afirmar, com segurança, que o autor exerceu atividade rural, regime de economia familiar, não registrada em CTPS, nos períodos mencionados da inicial, comprovando, assim, o exercício de atividade econômico por mais de 35 (trinta e cinco) anos, sendo 29 anos, 08 meses e 08 dias de tempo de contribuição até a DER (fl. 55), que devem ser somados aos períodos sem registro em CTPS e, ainda a conversão do tempo especial em comum, o que é suficiente para o acolhimento do seu pedido. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) DECLARAR que o autor trabalhou sob condições especiais nos períodos de 02/07/2002 a 01/01/2019 e DETERMINAR que a autarquia converta o tempo especial em comum e proceda a realização do cálculo de tempo de serviço somando-se o resultado obtido ao tempo de serviço comum anotado em CTPS. b) RECONHECER o tempo em que o demandante exerceu a atividade de trabalhador rural, nos períodos de 02/06/1984 a 01/07/2002, em regime de economia familiar, com averbação pelo INSS. c) Por fim, uma vez cumprido o tempo necessário, CONDENAR a autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, nos termos do artigo 52 e seguintes da Lei 8.213/91, a partir da data da citação do réu, tendo em vista que não há nos autos evidências de que todas as informações acostadas foram devidamente levadas a conhecimento da autarquia quando do requerimento administrativo..”

Em síntese, o Autor Sergio Aparecido moveu ação em face do INSS objetivando o reconhecimento de labor exercido como rurícola no interregno de 02/06/1984 a 01/07/2002, sem os devidos registros, bem como o período de 02/07/2002 a 04/12/2018 em condições especiais como tratorista e motorista, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Decisão de ID 258849980 - Pág. 3, anulou a r. sentença, posto que a perícia judicial havia sido realizada por profissional técnico de segurança do trabalho.

Decisão de ID 262709959 - Pág. 1 negou provimento ao agravo interno interposto.

Apela a autarquia alegando, em síntese, indevido o reconhecimento do tempo laborado como rurícola face a ausência de início de prova material, frisando, ainda, devido o recolhimento das contribuições devidas, bem como a impossibilidade de reconhecer tal labor antes dos 16 anos de idade. Por fim, aduz a não comprovação da especialidade dos períodos pleiteados na exordial.

Com contrarrazões (ID 282314131 - Pág. 1), os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER:

Vistos.

A despeito do judicioso voto proferido pela Relatora, peço vênia para divergir nos seguintes termos:

Entendeu a Relatora que: restou comprovada a atividade rural no período de 02/06/1984 a 01/07/2002 com base na CTPS do requerente e na prova testemunhal colhida, merecendo parcial provimento ao recurso do INSS tão somente para excluir do cômputo o período de labor rural entre 25/07/1991 e 01/07/2002, por ausência de contribuições, sem prejudicar o reconhecimento da continuidade do labor campesino nos intervalos não formalizados em carteira.

No entanto, data venia, não merece prosperar tal conclusão, pelas razões que passo a expor.

Depreende-se dos autos administrativos, obtidos via sistema SAT, que o requerente se encontrava devidamente assistido por advogado ao tempo do requerimento administrativo.

Mais do que isso: o pedido foi formulado no âmbito da ACP 26178-78.2015.4.01.3400, ação coletiva que assegurava atendimento a advogados sem necessidade de agendamento prévio, o que afasta qualquer alegação de dificuldade de acesso ao procedimento administrativo.

No ato do requerimento, contudo, a representação especializada apresentou exclusivamente a CTPS (fls. 44 dos autos administrativos).

Não houve qualquer manifestação — sequer oral — de intenção de complementar a documentação para fazer prova dos períodos rurais que agora se apresentam ao Judiciário.

Igualmente, não foi juntada autodeclaração de segurado especial indicando labor exercido além dos vínculos formalizados no documento profissional, instrumento que seria o meio próprio para comunicar ao INSS a pretensão de ver reconhecido tempo rural não registrado em carteira.

A conclusão que se impõe é a de que a representação especializada do autor, ciente da insuficiência documental, deliberadamente optou por não supri-la, com o manifesto propósito de ver indeferido o requerimento e, assim, abrir caminho para o ajuizamento da ação judicial.

Trata-se, portanto, do chamado "indeferimento forçado", expressamente contemplado no item 1.3 do Tema 1124 do C. STJ, segundo o qual:

"O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo."

Configurada a ausência de interesse processual, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ainda que se superasse o óbice processual acima exposto — o que se admite apenas por dever de completude —, tampouco prosperaria a pretensão autoral no mérito.

A única prova documental apresentada como início de prova material é a própria CTPS do autor. O documento registra vínculos empregatícios rurais em períodos específicos e descontínuos, a saber: 02/06/1984 a 20/09/1984, 01/10/1984 a 24/11/1984, 15/04/1985 a 03/06/1985, 10/06/1985 a 24/06/1985, 01/07/1985 a 11/10/1985, 14/07/1986 a 25/07/1986 e 28/07/1986 a 30/04/1987, entre outros.

O que a CTPS prova, portanto, é exatamente o que nela consta: vínculos formalizados, com identificação do empregador, do período e da função. Os intervalos entre esses contratos — que correspondem justamente ao labor informalizado que a parte autora pretende ver reconhecido — não possuem qualquer início de prova material próprio.

No que tange à prova oral, as testemunhas se limitaram a declarar, em termos genéricos, que viam o autor trabalhando em fazendas na região. Ocorre que tal afirmação é inteiramente compatível — e, mais do que compatível, é naturalmente explicada — pelos próprios contratos de trabalho documentados na CTPS.

Não é possível extrair dos depoimentos qualquer elemento que permita distinguir se as testemunhas se referem ao labor formalizado, que já está comprovado documentalmente, ou a um suposto labor informalizado nos intervalos de desemprego. Nenhuma das testemunhas descreveu para quem o autor trabalhava nos períodos não registrados, em que condições, em que propriedades ou por quanto tempo.

Essa indefinição é juridicamente determinante. A jurisprudência consolidada exige que o início de prova material seja contemporâneo aos fatos que se pretende provar e que a prova testemunhal seja coesa, harmônica e suficientemente detalhada para referendar o período pretendido — e não apenas o período já documentado.

Presumir a continuidade ininterrupta do labor rural de 02/06/1984 até julho de 2002 com fundamento na simples ausência de novos vínculos formalizados em carteira equivale a transformar o desemprego documentado em prova de labor informal, raciocínio que inverte a lógica do sistema previdenciário.

O art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991 é expresso ao exigir prova material contemporânea dos fatos como condição para o reconhecimento do tempo de serviço rural. A ausência desse requisito para os períodos não registrados impõe, nos termos do Tema 629 do C. STJ, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Assim, com reiterada vênia ao voto condutor, dele divirjo para DAR PROVIMENTO à apelação do INSS, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, seja pela ausência de interesse processual decorrente do indeferimento forçado (Tema 1124, item 1.3, do C. STJ), seja, alternativamente, pela ausência de prova material suficiente ao reconhecimento do labor rural nos períodos não documentados (Tema 629 do C. STJ), invertendo-se a sucumbência para fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a cargo da parte autora.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas, considerando-se a matéria objeto de devolução.

Trata-se de ação requerendo a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento de períodos de labor rural e especial apontados na inicial.

Pois bem.

Aposentadoria por tempo de contribuição

Nos termos do artigo 201, § 7o, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998 e anterior à EC 103/19, a aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao segurado que complete 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos, se mulher.

Para os segurados que ingressaram no RGPS antes da EC 103/19 e que ainda não haviam cumprido os requisitos para a concessão do benefício:

Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

Aos segurados que ingressaram no RGPS antes da publicação da EC 103/19 e que ainda não haviam cumprido todos os requisitos para se aposentarem, aplicam-se as regras de transição previstas nos artigos 15,16, 17 e 20 da EC 103/19:

Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a

cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8o do art. 4o; e

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

I - de acordo com o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2o;

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o.

§ 4o Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Da comprovação da atividade especial

De acordo com as disposições da LBPS e do RPS, a legislação previdenciária adotou o sistema tarifado de prova, no que se refere à comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos (arts. 58, LBPS e art. 68, RPS). Isso significa que a nocividade deve ser comprovada por meio de formulários, exigidos em lei e cuja responsabilidade de realização e atualização é dos empregadores ou contraentes de serviços em que atuem os segurados da Previdência Social.

Ao longo da evolução histórica da legislação sobre a prova tarifada da atividade especial, vários foram os formulários exigidos, cujas denominações e períodos de validade podem ser resumidos pela seguinte tabela:

Formulário

Vigência / Validade

IS no SSS-501.19/1971

De 26/02/1971 a 05/12/1977

ISS no 132

De 06/12/1977 a 12/08/1979

SB no 40

De 13/08/1979 a 15/09/1991

DISES BE no 5.235

De 16/09/1991 a 12/10/1995

DSS no 8.030

De 13/10/1995 a 25/10/2000

DIRBEN no 8.030

De 26/10/2000 a 31/12/2003

PPP

A partir de 01/01/2004

Atualmente, embora a legislação vigente exija o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, firmou-se o entendimento que basta a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, uma vez que este é formulado com base nas informações contidas naquele (STJ, Pet 10.262/RS, Primeira Seção, relator Ministro Sérgio Kukina, julgado em 16/02/2017).

Quanto a estes documentos, é importante frisar que deve haver indicação do responsável técnico e que a sua extemporaneidade não é motivo suficiente para afastar a caracterização da atividade especial, cabendo ao INSS o dever de comprovar a inconsistência e/ou a omissão nos formulários (Precedentes do STJ e Súmula 208, TNU).

Para mais, entende-se que tais formulários são obrigatórios, como regra, de acordo com o sistema tarifado de provas para as atividades especiais. Tal fato inviabiliza a prova oral e impõe a excepcionalidade das perícias, diretas ou indiretas, no âmbito judicial (STJ, REsp 1.397.415/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/11/2013)

Entretanto, é pacífico o entendimento de que a prova emprestada é válida na seara previdenciária, sendo possível que o LTCAT e o PPP sejam complementados por laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa. Aliás, este é o posicionamento do STJ e desta Nona Turma:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico quanto à legalidade da prova emprestada, desde que sejam atendidos os requisitos legais e assegurada a garantia do contraditório e da ampla defesa, pressupostos estes que não restaram respeitados nos autos.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.783.300/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL. PROVA EMPRESTADA. EPI. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SEM FATOR PREVIDENCIÁRIO. EXIGÊNCIA DE AUTODECLARAÇÃO DE INACUMULABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de conhecimento proposta em face do INSS na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de períodos de atividade especial, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição sem incidência do fator previdenciário. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial os períodos controvertidos; (ii) conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, com opção pela RMI mais vantajosa; (iii) fixar os consectários. O INSS interpôs apelação contra o reconhecimento da especialidade dos períodos, suscitando ainda a prescrição quinquenal, a necessidade de autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios e a observância da Súmula 111 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os períodos laborais podem ser reconhecidos como tempo de serviço especial em razão da exposição à pressão atmosférica anormal; (ii) verificar a existência de prescrição quinquenal; (iii) determinar se é exigível a apresentação de autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios previdenciários na fase de cumprimento do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é incabível, uma vez que o proveito econômico obtido na sentença não ultrapassa mil salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do CPC, prevalecendo a certeza matemática sobre a Súmula 490 do STJ.

4. A caracterização da atividade especial deve seguir a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme fixado pelo STJ nos Temas 422 e 546, sendo possível a conversão do tempo especial em comum até a vigência da EC n. 103/2019.

5. A exposição habitual e permanente à pressão atmosférica anormal, decorrente do exercício das funções de copiloto e piloto de aeronaves, permite o enquadramento como tempo de serviço especial, nos termos do item 2.0.5 dos Anexos dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

6. Laudos periciais produzidos em outros processos judiciais foram admitidos como prova emprestada, conforme autorizado pelo artigo 372 do CPC e pela jurisprudência consolidada do STJ.

7. O uso de EPI não descaracteriza a especialidade da atividade quando não comprovada sua eficácia para neutralizar os efeitos da pressão atmosférica anormal, em conformidade com os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

8. O direito à concessão do benefício foi reconhecido na sentença, porquanto preenchidos os requisitos com o cômputo dos períodos especiais convertidos, autorizando a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência do fator previdenciário, desde a DER.

9. Inexiste prescrição quinquenal, dado que o termo inicial do benefício e o ajuizamento da ação.

10. Considerando o disposto no artigo 24, §§ 1o e 2o, da EC n. 103/2019, é exigível a apresentação de autodeclaração de não acumulação de benefícios previdenciários distintos, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, a ser apresentada na fase de cumprimento do julgado.

11. Os honorários advocatícios devem ser mantidos em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85 do CPC e Súmula 111 do STJ, computando-se as parcelas vencidas até a data da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação do INSS parcialmente provida, apenas para firmar a obrigatoriedade da apresentação da autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios na fase de cumprimento do julgado.

Tese de julgamento:

A exposição habitual e permanente à pressão atmosférica anormal no exercício da função de piloto ou copiloto de aeronave configura atividade especial, nos termos dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

A prova emprestada é admissível desde que observado o contraditório, podendo ser utilizada para comprovação da especialidade da atividade.

O uso de EPI não afasta o reconhecimento da atividade especial quando não demonstrada sua eficácia na neutralização do agente nocivo.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, artigos 57 e 58; CPC, artigos 372 e 496, § 3o, I, e 85.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002651-67.2023.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 09/08/2025, DJEN DATA: 13/08/2025) (Grifo nosso)

Da análise da eficácia de equipamentos de proteção individual (EPI) no enquadramento de atividade especial - Panorama jurisprudencial sobre a eficácia do EPI

A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para fins de descaracterização da especialidade do trabalho representa tema de elevada relevância previdenciária, objeto de análise pelos tribunais superiores em julgamentos paradigmáticos que consolidaram diretrizes interpretativas fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 664335 (Tema 555 de Repercussão Geral), fixou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão do benefício.

Entretanto, o próprio STF estabeleceu importante exceção ao entendimento geral, reconhecendo que, no caso específico do agente físico ruído, o uso de protetor auricular, ainda que reduza a intensidade sonora a níveis toleráveis, não é eficaz para evitar outros danos ao organismo do trabalhador, mantendo-se, portanto, a caracterização da especialidade.

Em complemento ao entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1090, aprofundou a análise da questão, estabelecendo parâmetros mais detalhados sobre o ônus probatório e a valoração das evidências relativas à eficácia do EPI, fixando tese tripartite:

1. A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas hipóteses excepcionais;

2. Compete ao segurado comprovar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, tais como:

* Ausência de adequação ao risco específico da atividade;

* Inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

* Descumprimento das normas técnicas de manutenção, substituição e higienização;

* Ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre uso adequado;

* Qualquer outro fator capaz de comprometer a proteção efetiva.

3. Na hipótese de valoração probatória que conclua pela presença de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao segurado.

Dos parâmetros técnico-jurídicos para avaliação da eficácia

A análise da eficácia do EPI deve ser conduzida mediante verificação minuciosa da documentação técnica apresentada, observando-se critérios específicos conforme a natureza do agente nocivo.

No caso de exposição a agentes químicos, como hidrocarbonetos (incluindo óleos minerais); o que são comprovadamente cancerígenos; especialmente pela Lista de Agentes Cancerígenos para Humanos do Grupo 1 da IARC (Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer), além da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), elaborada pelo Ministério da Saúde (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014).; agente físico ruído e eletricidade; agentes biológicos, a avaliação da eficácia do EPI demanda verificação de elementos como:

* Identificação completa dos fabricantes dos equipamentos;

* Presença e adequação da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);

* Indicação de todos os EPIs necessários à proteção integral, abrangendo não apenas proteção para as mãos, mas também proteção ocular, respiratória e vestimenta adequada;

* Validade dos Certificados de Aprovação (CA);

* Registro de treinamentos para uso correto dos equipamentos.

Inconsistências documentais que gerem dúvida razoável quanto à eficácia da proteção devem ser interpretadas em favor do segurado, conforme diretriz expressa do STJ no julgamento do Tema 1090.

Além disso, a Instrução Normativa PRES/INSS No 128/2022, que consolida as normas sobre aposentadoria especial, estabelece que a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos (Grupo 1 da IARC) gera presunção de risco à integridade física e dispensa a análise de concentração para fins de aposentadoria especial, desde que haja efetiva exposição habitual e permanente.

Além do mais, caracterizam-se como períodos de atividade especial aqueles caracterizados como de descanso pela legislação trabalhista assim como os afastamentos em virtude de benefícios previdenciários, como salário-maternidade ou benefícios por incapacidade. É o que também se consolidou na jurisprudência vinculante do STJ, nos seguintes termos: "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. " (STJ, REsp n. 1.759.098/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/8/2019 - Recursos Repetitivos - Tema 998).

Da conversão do período contributivo especial em comum

Como é corriqueiro que os segurados alternem atividades comuns e especiais ao longo da vida laboral, a legislação previdenciária permite que os períodos em determinada espécie de atividade sejam convertidos em outra, a fim de que seja possível o aproveitamento de todo histórico contributivo na obtenção de quaisquer benefícios previdenciários. Tal possibilidade está especificamente regrada no art. 57, § 5o, LBPS da seguinte forma:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.

Embora a possibilidade de conversão do período especial em comum tenha sido extinta pela Reforma da Previdência, têm direito adquirido todos aqueles que implementaram as condições para aposentação antes de sua vigência (art. 25, § 2o, EC 103/2019), como ocorre no presente caso.

Do agente nocivo químicos e hidrocarbonetos – óleos e graxas

É entendimento desta 9a Turma que em relação ao agente químico hidrocarboneto os riscos ocupacionais gerados por esses agentes não requerem a análise quantitativa de sua concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa.

Assim, quanto à atividade profissional sujeita aos efeitos dos hidrocarbonetos, a sua manipulação já é suficiente para o reconhecimento da atividade especial. Não somente a fabricação desses produtos, mas também o manuseio rotineiro e habitual deve ser considerado para fins de enquadramento no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto no. 83.080/79.

Ressalte-se, ainda, que é perfeitamente possível o reconhecimento da especialidade da atividade, mesmo que não se saiba a quantidade exata de tempo de exposição ao agente insalubre, por consequência, necessário, apenas, restar demonstrado que o segurado estava sujeito, diuturnamente, a condições prejudiciais à sua saúde.

Os requisitos da habitualidade e da permanência devem ser entendidos como não eventualidade e efetividade da função insalutífera, continuidade e não interrupção da exposição ao agente nocivo.

A intermitência se refere ao exercício da atividade em local insalubre de modo descontínuo, ou seja, somente em determinadas ocasiões.

Se o trabalhador desempenha diuturnamente suas funções em locais insalubres, mesmo que apenas em metade de sua jornada de trabalho, tem direito ao cômputo do tempo de serviço especial, porque estava exposto ao agente agressivo de modo constante, efetivo, habitual e permanente.

Nesse contexto, a manipulação constante de óleos, graxas, solventes e outros produtos expõe os mecânicos de automóveis aos hidrocarbonetos, agentes químicos que autorizam a conversão, na forma do item 1.2.11 do Decreto no. 83.080/79.

O código 1.0.7 do Anexo IV dos Decretos no.s 2.172/97 e 3.048/99, que classifica carvão mineral e seus derivados como agentes químicos nocivos à saúde, prevê, na alínea b, que a utilização de óleos minerais autoriza a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de serviço.

Limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima (do agente nocivo) que, por convenção, não causa dano à saúde do trabalhador. Antigamente, apenas o ruído e o calor sujeitavam-se à avaliação quantitativa. A legislação previdenciária não previa limite de tolerância para óleo mineral.

Com o advento da Medida Provisória 1.729, publicada em 03.12.1998 e convertida na Lei no. 9.732/98, a redação do § 1o do art. 58 da Lei no. 8.213/1991 passou a incluir a expressão "nos termos da legislação trabalhista". Só a partir de então se passou a exigir no campo do Direito Previdenciário a aplicação da Norma Regulamentadora no. 15, publicada pela Portaria MTb n.o 3.214/78, que estipula limites de tolerância para diversos agentes nocivos, mas não para o óleo mineral, cujo manuseio caracteriza insalubridade independente de limites de tolerância (Anexo 13).

Importa destacar que, por se tratar de agente cancerígeno, a análise quantitativa da exposição não é exigida, bastando a comprovação da exposição qualitativa, ou seja, a simples presença do agente no ambiente laboral:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS . ÓLEO MINERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS . EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada

- Conforme constou da decisão embargada, constatou-se a natureza especial da atividade exercida pelo autor no período de 01/09/2015 a 26/11/2018, por exposição a agente químico - óleos minerais, com enquadramento legal nos subitens 1.2.11 do Decreto n .o 53.831/64, e 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83 .080/79

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, especialmente hidrocarbonetos, não requerem a análise quantitativa de concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa

- Com efeito, tem-se que a informação genérica, constante no perfil profissiográfico, de que o segurado utiliza Equipamento de Proteção Individual eficaz não afasta por si só a insalubridade da atividade

(...)

(TRF-3 - ApCiv: 50124853620194036183 SP, Relator.: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 18/06/2021, 9a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 24/06/2021)

Da comprovação da atividade rural

No que concerne à comprovação da atividade rural, a LBPS, positivando entendimento da jurisprudência há muito pacificado, determina que não é possível fundamentação com base exclusivamente em prova testemunhal, sendo imprescindível início de prova material. Vejamos:

Enunciado 149 da Súmula do STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário".

LBPS, Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

(...)

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento.

Neste contexto, o legislador buscou disciplinar a questão da prova da atividade rural, elencando determinados documentos que teriam força probatória para cumprir com tal tarefa no seguinte dispositivo legal:

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros:

I - contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;

II - contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;

III - (revogado);

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua;

V - bloco de notas do produtor rural;

VI - notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor;

VII - documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante;

VIII - comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção;

IX - cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou

X - licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.

Acresce notar, entretanto, que o Poder Judiciário não está adstrito a este rol de documentos, uma vez no ordenamento jurídico pátrio vigora o sistema do livre convencimento motivado (STJ, AgRg no REsp n. 847.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 3/10/2006, DJ de 30/10/2006, p. 409).

Dessa forma, é possível concluir que início de prova material, para fins de comprovação de atividade rural, é todo documento que contenha a profissão ou outro dado que evidencie a atividade rurícola. Neste ponto, cabe ao magistrado verificar se o documento se presta a tal finalidade e se é contemporâneo aos fatos que se pretende provar.

Destaca-se, ainda, que não é necessário que a parte autora tenha um documento para cada ano do período de carência, bastando que os anos em que não existem tais documentos sejam relativamente próximos daqueles que contêm início de prova material (Enunciado 14 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização - TNU).

Ademais, a Corte Superior firmou, em sede de recursos repetitivos, a relevante tese, segundo a qual "Mostra-se possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório (STJ, Recursos repetitivos, Tema 638).

Cabe ainda ressaltar que há extenso elenco de posicionamentos jurisprudenciais sobre a comprovação do labor campesino, dentre os quais se destacam:

É suficiente à demonstração do labor rural início de prova material (v.g., documentos expedidos por órgãos públicos que contemplem a qualificação rurícola da parte autora, não sendo taxativo o rol de documentos previsto no art. 106 da Lei no 8.213/91), corroborado por prova testemunhal coesa e harmônica, sendo inservível a tal finalidade prova exclusivamente testemunhal (Súmula STJ 149), inclusive para os chamados "boias-frias" (STJ, REsp 1321493/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2012, apreciado na sistemática do art. 543-C do CPC/1973).

Os documentos em nome de terceiros, como pais, cônjuge e filhos, servem como início de prova escrita para fins de comprovação da atividade rural em regime de economia familiar, onde dificilmente todos os membros da família terão documentos em seu nome, posto que concentrados, na maioria das vezes, na figura do chefe da família (STJ, EREsp 1171565/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 05/3/2015; AgRg no REsp 1073582/SP, Relator Ministro OG Fernandes, Sexta Turma, DJe 02/03/2009; REsp 447655, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 29/11/2004).

Possível o reconhecimento de tempo de serviço rural antecedente ou ulterior ao princípio de prova documental apresentado, desde que ratificado por testemunhos idôneos (STJ, REsp no 1.348.633/SP, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 28/08/2013, DJE 05/12/2014).

Do caso dos autos

Observa-se que a matéria devolvida a esta E. Corte refere-se a confrontação entre os períodos reconhecidos como de atividade rural e especial na r. sentença.

Pois bem.

a) Da atividade rural

Em análise dos autos, verifica-se que a parte autora trouxe relevantes documentos para comprovar a atividade rural no período alegado, dentre os quais se destacam:

-CTPS do requerente com anotações de atividades campesinas em diversos anos

Trata-se de documento consistente em início de prova material exigido para o reconhecimento de tempo de atividade rural, nos moldes do art. 55, § 3o, LBPS. Ademais, cabe destacar que não há nenhum irregularidade ou defeito formal na carteira de trabalho juntada aos autos.

Como é sabido, o ambiente rural é marcado pela informalidade e pela simplicidade de seus trabalhadores. Isso significa que não há como exigir que o segurado traga documentos que relatem exatamente como se desenrolou o seu histórico laboral. Tal exigência seria completamente desarrazoada e configuraria prova diabólica, expediente rechaçado pelo sistema processual brasileiro. Não por menos que, na seara previdenciária, a legislação e a jurisprudência específicas permitem que o início de prova material ateste a verossimilhança das pretensões a benefícios previdenciários, desde que corroborado por idônea prova testemunhal.

E, no caso dos autos, as testemunhas foram uníssonas em corroborar o labor rural no período pleiteado, ainda, é coerente, harmônica e detalhada ao descrever os fatos, o que a torna não somente um elemento de reforço como também de ampliação da eficácia probante do início de prova material. Confira-se:

"A testemunha Gonçalo disse que conheceu Sérgio desde quando eram bem novos, mas não trabalhavam juntos. Sabe que Sérgio foi trabalhador rural por muito tempo e que trabalhava em vários sítios nas proximidades. Afirma que o autor começou a trabalhar por volta 11/12 anos e que nunca o viu trabalhando em serviços urbanos. Disse que o requerente sempre trabalhou nos intervalos dos contratos e entre safras. Gonçalo tinha açougue no período de 1989 até 2005 e sempre via o autor trabalhando nas fazendas em que frequentava. Trabalharam juntos de 2007 a 2013 na Usina Piratininga, no mesmo setor, e esclareceu que o requerente trabalhava com caminhão, trator e máquinas pesadas. A testemunha João Luiz afirma nunca ter trabalhado com o autor, porém o via no período de entre safras indo para o trabalho cedo e voltando a tarde, em conduções de empreiteiros. Disse que conheceu Sérgio em 1977 e que via sua mãe o levar para a roça. Afirma que o autor não estudou e que não tinha registro. Nunca o viu trabalhando em serviços urbanos."

Ressalta-se, devido o reconhecimento do labor rurícola desde os 12 anos de idade. Assim, irrepreensível o reconhecimento do período de 02/06/1984 a 01/07/2002, sem os devidos registros, como atividade rural, como realizado na r. sentença. Todavia, cabe destacar que não obstante a possibilidade de reconhecimento da integralidade do período apontado na inicial, só é possível o cômputo do labor rural sem a respectiva contribuição para o período imediatamente anterior à Lei 8.213/91:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

(...)

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Dessa maneira, não é possível utilizar o interregno de 25.07.1991 a 01.07.2002, sem os devidos registros em carteira, para o cálculo do tempo de contribuição, sem a correspondente indenização perante a autarquia previdenciária.

b) Da atividade especial

Com o fim de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, verifica-se que a parte autora juntou aos autos documentos, dentre os quais se destaca o PPP (ID 282314111 - Pág. 1).

Pois bem. Ficou comprovado que o autor trabalhou como tratorista nos períodos 02/07/2002 a 31/12/2005 e motorista especializado nos períodos 01/01/2006 a 04/12/2018, de maneira que esteve exposto de forma habitual e permanente, ao agente ruído, da seguinte maneira:

-de 01.07.2002 a 30.08.2006 a 96 dB(A)

-de 01.05.2006 a 31.03.2008 a 85,5 dB(A)

-de 01.04.2008 a 01.01.2019 a 88,43 dB(A)

Destarte, de rigor a r. sentença que reconheceu a especialidade dos períodos supracitados, posto que acima dos limites legais. Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em razão da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no art. 58 da Lei no. 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Ademais, a legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O art. 58, § 1o, da Lei no. 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Por tais razões, devem ser rejeitadas alegações no sentido de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para excluir do cômputo do tempo de contribuição o período de labor rural compreendido entre 25/07/1991 a 01.07.2002, em regime de economia familiar, o qual somente poderá ser averbado mediante comprovação do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, e determino que o INSS proceda ao recálculo do tempo de contribuição, observados os períodos ora reconhecidos e a ressalva acima indicada.

É o voto.

EMENTA

Direito Previdenciário. Apelação. Reconhecimento de tempo de serviço rural em regime de economia familiar e de período especial para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o. Indeferimento forçado. Ausência de início de prova material contemporânea para os intervalos não registrados. STJ Temas 629 e 1.124. Extinção sem resolução do mérito. Provimento.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de labor rural em regime de economia familiar (02/06/1984 a 01/07/2002) e de período especial como tratorista e motorista (02/07/2002 a 04/12/2018), com condenação à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de documentação mínima apresentada no requerimento administrativo — configurando indeferimento forçado — implica falta de interesse processual, nos termos do item 1.3 do Tema 1.124 do STJ; e (ii) saber se, superado o óbice processual, a prova produzida é suficiente para o reconhecimento do labor rural nos períodos não formalizados em CTPS, à luz do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e do Tema 629 do STJ.

III. Razões de decidir

Indeferimento forçado — ausência de interesse processual (Tema 1.124 do STJ). O requerimento administrativo foi formulado por advogado, no âmbito de ação coletiva que assegurava atendimento especializado, e apoiado exclusivamente na CTPS do autor, sem qualquer indicação de intenção de complementar a documentação para comprovar os períodos rurais não registrados, tampouco apresentação de autodeclaração de segurado especial. A omissão deliberada da documentação necessária, com o propósito de obter indeferimento e viabilizar o ajuizamento da ação, configura a hipótese de indeferimento forçado prevista no item 1.3 do Tema 1.124 do STJ, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual (CPC, art. 485, VI).

Ausência de início de prova material contemporânea para os intervalos não registrados — Tema 629 do STJ. A CTPS comprova apenas os vínculos empregatícios rurais nela formalizados, em períodos descontínuos, não servindo como início de prova material para os intervalos não registrados. A prova testemunhal, por sua vez, limitou-se a afirmações genéricas de que o autor trabalhava em fazendas da região, sem identificar empregadores, propriedades, condições de trabalho ou períodos distintos dos já documentados — o que impede distinguir o labor formalizado do alegado labor informalizado. A presunção de continuidade ininterrupta do labor rural com base na simples ausência de novos contratos inverte a lógica do sistema previdenciário e contraria a exigência de prova material contemporânea imposta pelo art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991, nos termos do Tema 629 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Apelação do INSS provida, para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a cargo da parte autora.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento forçado, caracterizado pela omissão deliberada do segurado — ainda que representado por advogado — em apresentar documentação mínima no requerimento administrativo, com o propósito de viabilizar o ajuizamento de ação judicial, implica ausência de interesse processual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC e do item 1.3 do Tema 1.124 do STJ. 2. O reconhecimento de tempo de serviço rural não registrado em CTPS exige início de prova material contemporânea aos fatos e prova testemunhal coesa e suficientemente detalhada para referendar especificamente os períodos não documentados, não bastando depoimentos genéricos compatíveis com os vínculos já formalizados, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e do Tema 629 do STJ."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por maioria, decidiu dar provimento à apelação do INSS, nos termos do voto da Desembargadora Federal Ana Iucker, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba e pela Desembargadora Federal Daldice Santana (4o voto). Vencida a Relatora, que dava parcial provimento à apelação, no que foi acompanhada, com ressalva e entendimento pessoal, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Desembargadora Federal Ana Iucker, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão